Tribunal: TJBA
Processo: 0000662-52.2008.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000662-52.2008.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: JEOVANI SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE UBATÃ. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. INADIMPLEMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000662-52.2008.8.05.0265
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE UBATÃ
e apelado
JEOVANI SANTOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,